Tribunal: TJSP
Processo: 1001505-85.2023.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. APONTAMENTO NA PLATAFORMA "ACORDO CERTO".

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA ACOLHIDO. INCLUSÃO NA PLATAFORMA QUE CONFIGURA COBRANÇA DE FORMA ABUSIVA. PROCEDIMENTO OBLIQUO PARA REAVIVAR OBRIGAÇÕES PRESCRITAS. INEXIGIBILIDADE, TANTO JUDICIAL QUANTO EXTRAJUDICIAL. APONTAMENTO QUE PODE

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. APONTAMENTO NA PLATAFORMA "ACORDO CERTO".

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA ACOLHIDO. INCLUSÃO NA PLATAFORMA QUE CONFIGURA COBRANÇA DE FORMA ABUSIVA. PROCEDIMENTO OBLIQUO PARA REAVIVAR OBRIGAÇÕES PRESCRITAS. INEXIGIBILIDADE, TANTO JUDICIAL QUANTO EXTRAJUDICIAL. APONTAMENTO QUE PODE IMPEDIR OU DIFICULTAR NOVO ACESSO AO CRÉDITO.

RECURSO PROVIDO.